Tribunal: TJSP
Processo: 1028212-81.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA IMPROCEDENTE– JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – taxas de juros que foram prefixadas – hipótese dos autos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JULGADA IMPROCEDENTE– JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – taxas de juros que foram prefixadas – hipótese dos autos em que as taxas de juros aplicadas ao contrato discrepavam da média do mercado – limitação dos juros à taxa média de mercado aplicada à época da contratação que se impõe – recurso provido.